Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. TEMPO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. TEMA 965 DO STF. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar os períodos laborados pela autora no Núcleo de Desporto Escola Integração Comunitária, de 03/10/08 a 05/02/12, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fins de aposentadoria especial. Em suas razões, aduz que a aposentadoria especial de magistério não é para o cargo de professor, mas para o exercício das funções de magistério, de modo que se deve completar os 25 anos em funções exclusivamente de magistério. Argumenta que a servidora foi aposentada por invalidez, sendo correta a exclusão dos 1.222 dias, nos termos da legislação vigente. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51678115).
III. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 40, § 5o, regra especial para aposentadoria dos professores, nos seguintes termos: “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. Além disso, a Lei Complementar no 769/2008, estabelece em seu artigo: “Art. 22. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006”.
IV. A autora exerceu diversas atividades pedagógicas no Núcleo de Desporto Escola Integração Comunitária nos anos de 2008 a 2012, período que não foi reconhecido pelo Distrito Federal como de exercício de atividade de magistério. Todavia, o Supremo Tribunal Federal definiu, por meio do Tema 965, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira. Diante desse quadro, os períodos trabalhados em referido Núcleo devem ser computados como exercício de efetivo magistério.
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.